Tribunal: TJPA
Processo: 0803738-09.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803738-09.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ODENILCE SOUZA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803738-09.2022.8.14.0201

APELANTE: ODENILCE SOUZA DO ROSARIO.

ADVOGADA: RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO (OAB/PA 30181-A).

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA (OAB/SP 205.961)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUIZ QUE JULGOU PROCEDENTE E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FEITO NA CONTESTAÇÃO. JUIZO DEIXOU DE SE MANIFESTAR EM SEDE DE DESPACHOS SANEADORES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ATÉ QUE CESSE A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU SE DECORRIDOS CONCO ANOS, CONFORME PREVÊ O ART. 12 DA LEI 1.060/1950.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803738-09.2022.8.14.0201

APELANTE: ODENILCE SOUZA DO ROSARIO.

ADVOGADA: RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO (OAB/PA 30181-A).

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA (OAB/SP 205.961)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ODENILCE SOUZA DO ROSARIO
em face da sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Versa a inicial que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária para aquisição de um veículo, todavia, a requerida teria deixado de cumprir com suas obrigações, ao deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais estabelecidas.

Diante do exposto, o autor requereu liminarmente a busca e apreensão do bem e ao final, que fosse julgada procedente a ação.

A liminar foi deferida.

A requerida contestou, alegando cobrança de encargos abusivos, descaracterização da mora e por fim, solicitou o benefício da justiça gratuita.

Em sede de réplica, o autor alegou ser indevida a pretensão à justiça gratuita pela parte requerida e reforçou seus pedidos da inicial.

Adveio despacho saneador, intimando as partes a apresentarem provas e questões de fato e de direito, se necessário. Não houve manifestação acerca do pedido de justiça gratuita da requerida.

Ao receber os autos, o magistrado julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo nas mãos do proprietário fiduciário, e condenando a requerida a restituição de valores e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, visto o não deferimento da justiça gratuita.

Inconformada com a decisão
ODENILCE SOUZA DO ROSARIO
interpôs o presente recurso, por não conseguir arcar com tais despesas sem que seja afetado o seu mínimo existencial, precisando para tanto ser beneficiada pela assistência gratuita.

Sustenta que, vive em situação de superendividamento e que seja considerado o princípio da dignidade da pessoa humana na análise da situação exposta.

Diante do exposto, requer a cassação da sentença para anular a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários, e demais despesas.

Contrarrazões alegando brevemente ter a apelante condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, na medida em que efetuou regularmente a relação contratual.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO X.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803738-09.2022.8.14.0201

APELANTE: ODENILCE SOUZA DO ROSARIO.

ADVOGADA: RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO (OAB/PA 30181-A).

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA (OAB/SP 205.961)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Defiro o pedido de justiça gratuita nesta sede recursal, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência da apelante.

Compulsando os autos, verifico que a apelante/requerida requereu os benefícios da justiça gratuita em sua contestação, não tendo o magistrado singular se manifestado pelo seu deferimento ou não, antes de proferir a sentença, mesmo havendo despachos saneadores antes do
decisum,
condenando a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, além de restituição de valores.

O pedido de justiça gratuita poderá ser formulado por petição, nos autos do processo, e não suspenderá seu curso (artigo 99, § 1º do CPC/2015), de modo que, após tal pedido deverá o magistrado decidir pelo seu deferimento ou não, motivando sua decisão.

Nesses termos, no que se refere ao pedido de isenção de pagamento de custas às quais foi condenada a pagar em sentença, verifico que o magistrado incorreu em equívoco em sua decisão acerca do pedido realizado em petição quanto aos benefícios da justiça gratuita, vindo a condená-la em sentença, sem demonstrar motivação justificável a decisão acerca do indeferimento.

Reitero que há no curso processual dois despachos saneadores que poderiam ter determinado intimações para apresentação de elementos que evidenciassem a hipossuficiência, ou mesmo que já houvesse o deferimento, visto a declaração de hipossuficiência juntada na contestação.

Analisando os autos, entendo que há documentos (ID – 16005553 a 16005562) capazes de demonstrar a hipossuficiência da apelante, pois o arcabouço probatório juntado se mostrou suficiente para o deferimento do benefício solicitado. É notório que os rendimentos demonstrados indicam sua hipossuficiência.

Desse modo,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que se refere a condenação da ré/apelante em restituição de valores, custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060 /1950, em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/07/2024